Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição quando as provas colhidas na instrução criminal, aliadas aos arquivos de mídia juntados aos autos, são robustas acerca da materialidade e da autoria do delito formal de extorsão.

2. Recurso conhecido e desprovido.